Tribunal: STF
Processo: HC 217992
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 717.891/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva (Doc. 11), e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em decisão assim fundamentada (Doc. 9, fls. 67/68):



    Consta dos autos que no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 15h15min, na Rua dos Trevos, altura do número 257, e na residência situada à Rua São Paulo, 2.039, no bairro Vila Maceno, nesta cidade, LUAN DUARTE CANDIDO, CPF nº 427.646.878-77, qualificado às fls. 12, foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo e mantendo em depósito, sem autorização e para fins de tráfico, um total de 3.700g (três quilos e setecentos gramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica (laudo de constatação às fls. 33/36 e laudo toxicológico às fls. 154/156), bem como apreenderam em poder dele a quantia total de R$ 200,00 em dinheiro, produto do narcotráfico. 



    Segundo se apurou, o denunciado realizava o tráfico de drogas, sendo que preparava e armazenava a droga em sua residência, situada à Rua São Paulo, 2.039, no bairro Vila Maceno, nesta cidade. 



    Na data dos fatos, LUAN havia saído com a sua bicicleta para entregar parte da droga à venda a um comprador e quando transitava pelo bairro Jardim Seixas em baixa velocidade, olhando pelas casas a fim de encontrar o endereço do comprador, foi visto por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina e resolveram abordá-lo devido à atitude suspeita. 



    Após identificá-lo, os militares notaram que LUAN trazia um volume na cintura e o questionaram, indagando o que seria, tendo o denunciado respondido que era "verde" (maconha). 



    LUAN entregou tal “volume” aos milicianos, que constataram que se tratava de um involucro muito grande, dentro do qual estavam cinco pedaços compactos de maconha e mais uma porção fragmentada da mesma droga. Também foi apreendido com o denunciado um telefone celular e R$ 50,00 em dinheiro. 



    Indagado, LUAN confessou informalmente aos policiais que estava indo "vender e entregar" a droga, sendo que ganharia R$ 1.000,00 por isso e, novamente questionado, informou que possuía mais entorpecente na sua casa, para onde os policiais se dirigiram e lá, com a autorização da amásia de LUAN e de outro morador que loca um dos quartos da residência, ingressaram no imóvel. 



    O denunciado, então, passou a indicar aos policiais onde estavam as drogas e demais objetos ilícitos utilizados na traficância. Inicialmente, indicou um corredor e no final dele havia uma mochila escondida sob uma coberta, a qual continha um tijolo de maconha prensado. Em seguida, LUAN indicou que havia mais droga sob a pia da cozinha, onde, de fato, os militares encontraram uma sacola contendo mais um tijolo grande de maconha na forma compacta e um tijolo de menor tamanho da mesma droga, além de uma balança de precisão, um "cutelo", uma faca de serra pequena e um rolo de plástico filme com resquício de maconha (laudo toxicológico às fls. 158/160). 



    Perguntado se havia mais algo de ilícito na casa, LUAN informou que dentro da gaveta de um móvel na sala havia a quantia de R$ 150,00 em dinheiro, produto do comércio ilícito. 



    A amásia de LUAN e o outro morador do imóvel disseram desconhecer a traficância, fato que o denunciado corroborou aos policiais militares. 



    Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio. 



    Assim, a quantidade de drogas encontradas, aliada ao modo como se deu a ocorrência, com a apreensão de petrechos para o tráfico, dinheiro e a confissão informal feita aos policiais militares, comprovam que LUAN praticava o tráfico de entorpecente. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 12):



    HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INOCORRÊNCIA PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, ALÉM DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE ORDEM DENEGADA. 



    HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES INCOMPATIBILIDADE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE DECISÃO MANTIDA ORDEM DENEGADA. 



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares. Por decisão monocrática, o Ministro Relator julgou prejudicado o writ (Doc. 14), conforme a seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Writ prejudicado.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que negou provimento ao recurso, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 



    1. Na sentença condenatória, foi novamente analisado o cenário fático-processual, entendendo-se necessária a manutenção da custódia do réu, pois, além de ainda estarem presentes as causas que a determinaram, agora tal medida é reforçada com novo fundamento, ou seja, como um efeito da própria condenação penal (a reprimenda fixada).



    2. Ora, a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade, com novos fundamentos para justificar a prisão preventiva conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar (AgRg no HC n. 461.932/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/08/2019). 3. Agravo regimental improvido (AgRg no RHC 157.779/MA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/02/2022).



    3. [...] In casu, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do agravante, agregando fundamentos novos ao decreto prisional, tendo ressaltado que: "Sendo conveniente assegurar a aplicação da lei penal em consideração ao crime praticado e tempo de pena arbitrada, preserva-se o estado de custódia do processado". Dessa forma, quanto à ausência de fundamentos da prisão preventiva, o pleito encontra-se prejudicado (AgRg no HC n. 712.721/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 02/03/2022).



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa, sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Por fim, alega violação ao princípio da homogeneidade, ao argumento de que a prisão preventiva se mostra mais gravosa que uma possível condenação pelo suposto delito de tráfico privilegiado. 



     Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação preventiva, nos seguintes termos:



    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.



    Com efeito, fica esvaziado o objeto do habeas corpus quando ele se volta contra a segregação cautelar e, no decorrer do andamento do feito, há superveniência de sentença condenatória, trazendo ao cenário processual nova situação fático-jurídica. 



    A propósito: AgRg no RHC n. 71.854/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/9/2016; AgRg no RHC n. 50.857/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2016; AgRg no HC n. 336.563/SC, Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), DJe 19/5/2016; AgRg no RHC n. 62.474/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/2/2016; e AgRg no RHC n. 147.178/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 13/8/2021. 



    No caso, ao proferir a sentença condenatória, o Juízo de primeiro grau assim manifestou-se (fl. 166 - grifo nosso): 



    O réu está preso. Nego o direito ao recurso em liberdade. O crime que cometeu e a pena a que está submetido, nesta sentença, são suficientes para retratar sua periculosidade se solto, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, como permaneceu preso durante a tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para a manutenção do cárcere. E, depois, com a definição da culpa (ou pelo menos a primeira definição ruma à culpa), tivesse o direito de deixar a prisão. [...] 



    Como se vê, na sentença, entendeu-se necessária a manutenção da custódia do réu, pois, além de ainda estarem presentes as causas que a determinaram, agora tal medida é reforçada com novo fundamento, ou seja, como um efeito da própria condenação penal (a reprimenda fixada), que ainda não foi submetido ao crivo do Tribunal de origem. 



    Ora, a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao Acusado o direito de recorrer em liberdade, com novos fundamentos para justificar a prisão preventiva conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar (AgRg no HC n. 461.932/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/08/2019). 3. Agravo regimental improvido (AgRg no RHC n. 157.779/MA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/02/2022).



    No mesmo sentido, confiram-se:



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    De fato, esta Turma possui jurisprudência no sentido de que a superveniente sentença condenatória prejudica a impetração (cf. HC 115.173/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018; HC 127.704/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/4/2017),  exatamente como ocorre na espécie, em que o Juízo de origem proferiu sentença, nos autos da Ação Penal n. 1501554-33.2021.8.26.0559, condenando o paciente, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade



    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão, por ter sido apreendido com o paciente, além da grande quantidade de entorpecente (3.700g de maconha), petrechos relacionados ao seu comércio (uma balança de precisão e um rolo de plástico filme com resquícios de maconha) e certa quantia de dinheiro em espécie, de procedência duvidosa. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140.904/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017 e HC 125.034-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015.



    E ainda: HC 156.673-AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 135.913/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; e HC 125.384-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente